Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4116/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.253/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Rafael Mendes (XXX.183.555-XX); Carina Souza Lemos (XXX.765.540-XX); Edilene Celestino dos Santos (XXX.089.555-XX); Lourdes Gomes dos Santos Silva (XXX.149.284-XX); Maria Angelica Alves da Silva (XXX.795.724-XX); Maria Auxiliadora de Lima Araujo Silva (XXX.675.355-XX); Maria Jose de Souza Santos Carvalho (XXX.430.364-XX); Marilia Gabriella Pinheiro Bonfim (XXX.917.055-XX); Pamela Martins Mirapalheta (XXX.157.300-XX); Sonia Maria da Silva Borges (XXX.369.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.